Tribunal: TJES
Processo: 5024578-38.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024578-38.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: EDILCI MARIA DA SILVA DUBERSTEIN
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024578-38.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.

RECORRIDO: EDILCI MARIA DA SILVA DUBERSTEIN

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA- 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO MAXIMA S.A.
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a nulidade do contrato, determinando ao requerido que se abstenha de descontar ou cobrar valores da autora a título de RMC ou de promover a negativação do nome da autora, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno. Determino, ainda, ao requerido que diligencie junto ao INSS para desvincular a contratação do nome da autora a fim de cessar, imediatamente, qualquer desconto em sua conta ou benefício previdenciário a título de RMC. Condeno o requerido, também, na restituição do valor de R$196,99 indevidamente descontado em benefício previdenciário da autora a título de RMC, sem prejuízo dos descontos realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a contar do desconto, além do pagamento à autora da quantia de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

“[...]
Trata-se de ação em que aduz a parte autora, em síntese, recebimento de cartão emitido pela ré sem sua solicitação e constatação de Reserva de Margem Consignável (RMC) em seu benefício previdenciário no valor de R$196,99. Pretende, liminarmente, a suspensão dos descontos a título de RMC e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica e inexigibilidade dos débitos, restituição em dobro do valor referente à RMC e indenização por danos morais.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“No mérito, registro, de início, ainda que o banco comprovasse os saques realizados junto ao cartão, não se revela lícito o desconto de valores por “reserva de margem consignável” de forma eterna e desvinculada dos valores recebidos. Essa prática comercial se revela desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor. Isso porque, os descontos não estão vinculados a valor efetivamente emprestado.

Essa prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Revela-se algo grave e que frequenta as pautas deste Juizado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de aposentados estão presos a esse contrato que impõe descontos eternos.

O contrato, assim, é nulo de pleno de direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo-se a necessária restituição à autora do valor de R$196,99 indevidamente descontado de seu benefício previdenciário a título de RMC, sem prejuízo dos descontos realizados durante o curso do processo (art. 323 do CPC).”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)